Tribunal: STF
Processo: HC 223461
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Vistos.



     Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Lourenco Pereira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 775.528/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



     Narram os autos que, em 17 de abril de 2021, o paciente agrediu sua esposa, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito anexado aos autos. Ao final da instrução, o réu foi condenado a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além de R$ 3 mil, a título de indenização por danos morais. O magistrado concedeu sursis pelo período de dois anos.



     Alega a defesa, em síntese, não ter sido acolhido, no curso da instrução, requerimento para instauração de incidente de insanidade mental do paciente, o que geraria a nulidade da condenação.



     Aduz cerceamento de defesa, dizendo demonstrada a dúvida quanto a imputabilidade do paciente.



     Nesse sentido, destaca que:



    “o paciente é portador de Transtorno Afetivo Bipolar (F31.6 – CID10), faz uso de medicamentos controlados e no dia dos fatos estava sem domínio de si, a defesa requereu com base no art. 149 do Código de Processo Penal, a instauração de incidente de sanidade mental a fim de submeter o paciente à perícia médica pela junta oficial, tudo visando demonstrar a sua situação de inimputabilidade. O d. juízo singular indeferiu o pedido.”



     Por fim, requer:



    “seja concedida a ordem liminarmente, para obstar trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena até julgamento final do writ; e, ao final, requer a concessão da ordem em definitivo para, reconhecendo que o v. acórdão coator atenta contra a liberdade de locomoção do paciente, se proceda à anulação da condenação do paciente sem a efetivação do exame médico-legal para aferir sua integridade mental, determinando a sua realização.”



     Examinados os autos, decido.



     Transcrevo o aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES. EXAME DE SANIDADE MENTAL. PRESCINDIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO CONDUTOR DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A direção do processo cabe ao Juiz e, nesse papel, cabe a ele decidir acerca da produção das provas, indeferindo aquelas que julgar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, sempre tendo em mente a preservação das garantias constitucionais inerentes ao processo penal, dentre as quais a boa-fé objetiva e a celeridade processual. 



    2. A questão relativa à higidez mental do agravante não foi objeto de dúvida no curso do processo. Ao contrário, ele teria se mostrado apto a compreender as imputações, de maneira que não se constatou motivo concreto para justificar a necessidade de realização de exame de sanidade mental. 



    3. Assim, tendo as instâncias antecedentes concluído pela prescindibilidade do exame de sanidade mental ante as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar, sobretudo em sede de habeas corpus, a necessidade de realização do referido exame, pois a ação mandamental não se presta ao amplo e verticalizado reexame do acervo fático-probatório. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    A controvérsia diz respeito ao suposto cerceamento de defesa, tendo em conta o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela defesa.



    Conforme consta dos autos, o Juízo processante deixou de viabilizar a instauração do incidente por entender que a higidez mental do paciente não foi objeto de dúvida no curso do processo, pois ao longo da instrução teria se mostrado apto a compreender as imputações, de maneira que não se constatou motivo concreto para justificar a necessidade de realização de exame de sanidade mental.



    Vê-se que o STJ referendou esse entendimento, porque não demonstrada dúvida acerca da sanidade mental do paciente, ou seja, não se verificou o pressuposto para a instauração do incidente, conforme preconiza o art. 149 do CPP. Vale dizer, as instâncias ordinárias atuaram conforme o figurino legal, não havendo falar em cerceamento de defesa.



    Ademais essa compreensão revela-se harmonizada com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento de mérito de impetração formalizada no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica o habeas corpus.



     HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INSTAURAÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA. O incidente de insanidade mental é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação de agente no momento de comportamento delituoso.” (HC 149897/SP - Primeira Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio - DJe: 23/9/2020) (Grifei)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente